Tribunal: TJBA
Processo: 8008829-56.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008829-56.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: APARECIDA HELIA BRITO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou extinta execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 4.577,52, com fundamento no Tema 1184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi regular a extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, aos processos ajuizados antes de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Tema 1184 do STF tem aplicação imediata aos processos pendentes, legitimando a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4 - A Resolução 547/2024 do CNJ estabelece critérios objetivos para extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, não havendo lei municipal que estabeleça valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, no caso concreto. 5 - A extinção não configura decisão surpresa, pois o agravante foi intimado e se manifestou sobre o tema, além de tratar-se de questão de ordem pública aplicável de ofício. 6 - Não há usurpação de competência do Poder Executivo, pois a extinção reconhece ausência superveniente de interesse de agir sem remissão do crédito tributário. 7 - Caracterizada a inércia do exequente após intimação pessoal para promover atos necessários à continuidade da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37; CPC, arts. 183, § 1º, 485, III, e 771, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC, Tema 1184, Rel. Min. Carmén Lúcia, Plenário, j. 19/12/2023; Resolução CNJ 547/2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº n. 8008829-56.2022.8.05.0191, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e agravada APARECIDA HELIA BRITO PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça